Tribunal: TJDFT
Processo: 0793252-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, extinguiu o feito sem apreciação de mérito. Fundamentou o magistrado de origem que, anteriormente ao presente processo, houve o ajuizamento da ação no 0726519-14.2024.8.07.0016, perante o 4o Juizado Fazendário, contendo as mesmas partes e pedidos idênticos ao desta ação, a qual restou julgada improcedente.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 66750527.
3. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, o recorrente, sem atentar-se para os fundamentos lançados na sentença, sustenta suas razões recursais na alegação de que a presente ação teria sido extinta por inépcia da inicial. Não se sustenta tal alegação, em razão de não haver qualquer deliberação nesse sentido no texto da sentença ora recorrida.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.